Tribunal: TJMT
Processo: 1004644-74.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004644-74.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELTON CRISTIAN SOUSA SANTOS - CPF: 043.659.831-05 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), LOCALIZA FLEET S.A. - CNPJ: 02.286.479/0001-08 (RECORRIDO), LAURO JOSE BRACARENSE FILHO - CPF: 025.989.776-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR POLICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS DANOS DO SINISTRO. SIMPLES ACIDENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RE
CURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O condutor de veículo
que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento ou irá iniciar manobra que implique em deslocamento lateral, deve ter atenção redobrada, prudência especial edar preferência aos veículos e ped
estres que eventualmente estejam transitando na via preferencial. Quanto às viaturas policiais, embora tenham direito de preferência quando em prestação de serviço de urgência, deve
m
observar as sinalizações devidas a fim de obter passagem corretamente sem
que ocasione
m
riscos aos veículos que trafegam.

Sendo evidenciado, por meio de Boletim de Ocorrência lavrado pelo próprio policial militar, assim como por Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, que o acidente ocorreu por culpa do agente público ao não ter
observado, antes de entrar na pista de rolamento, o veículo que trafegava na via preferencial, fica caracterizada sua conduta ilícita, devendo o Ente ser responsabilizado pelos danos decorrentes do abalroamento.

2.
O simples acidente de trânsito, sem
lesão física aos envolvidos, por si só, não caracteriza dano moral(STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018,
DJe
08/06/2018eTJRS Apelação Cível No 70078155264, Décima Primeira Câmara C
ível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018)
.

3.
Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

4.
Sem custas e honorários advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004644-74
.2023.8.11.0003

Origem:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
WELTON CRISTIAN SOUSA SANTOS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

WELTON CRISTIAN SOUSA SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de ESTADO DE MATO GROSSO
/ LOCALIZA FLEET S.A.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo pela ilegitimidade passiva da parte LOCALIZA FLEET S.A. e
pela
conduta ilícita do Estado de Mato Grosso decorrente do acidente automobilístico ocasionado por seus agentes públicos, qu
e deixaram de sinalizar quando da realização de manobra. Julgou parcialmente procedente a reclamação para condenar a referida parte reclamada ao pagamento de R$ 15.234,21, a título de danos materiais, e R$ 8.000,00, a título de danos morais.

O
Recurso

Inom
inado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
,
em

resumo
, que: a)
não

ficou

evidenciado

quem

deu
causa
ao

acidente
; b) a
viatura

militar
,
quando

em

prestação
de
serviço
de
urgência
,
tem

preferência
de
passagem
; e c)
não

houve

dano
moral
sofrido
pe
la
parte

reclamante
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedente
a
ação
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas

à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Deixar
de
dar

preferência
a
veículos
que
transitam

em
via principal.

O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, deve dar preferência aos veículos que eventualmente por ela
estejam transitando, inclusiveaos
pedestres
,devendo, ainda, certificar-se de que pode executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (
arts
.
34 e 36, do CTB).

Ainda, o condutor de veículo, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada e prudência especial
e
dar passagem a pedestres e veículos que tenham o direito de prefe
rência na via transversal (art. 44 do CTB). Além disso, deve certificar-se
previamente
de que pode executar qualquer manobra, que implique em deslocamento lateral
,
sem que haja perigo para os demais usuários da via que o seguem.

A
inobservância de tais
preceitospelo
condutor do veículo
configura
conduta ilícita, devendo ser responsabilizado por eventuais danos que venha a ocasionar a outros usuários da via
.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS DE PASSEIO – INVASÃO A VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)2. A
sentença

proferida

nos
autos
julgou

procedente
o
pedido
da
inicial

condenando
o
Requerido
a
pagar

ao

Requerente
o valor de R$ 10.700,00 (
dez
mil e
setecentos
reais) a
título
de
danos

materiais
,
fundamentando
qu
e “o
acidente

ocorreu

por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente

não

observou
a
sinalização
de
preferência
e
avançou

na

avenida
,
colidindo
com a lateral do
veículo
do Autor,
conforme

descrito
no Boletim de
Ocorrência

regist
rado
”. 3. O Código de
Trânsito
Brasileiro
assim

dispõe
: “Art. 44. Ao
aproximar
-se de
qualquer

tipo
de
cruzamento
, o
condutor
do
veículo

deve

demonstrar

prudência
especial,
transitando

em

velocidade

moderada
, de forma que
possa
deter
seu

veículo
com
seguran
ça
para
dar

passagem
a
pedestre
e a
veículos
que
tenham
o
direito
de
preferência
.”4.
Analisando

os
autos,
vislumbro
que
o

acidente

ocorreu

por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente

não

observou a sinalização de preferênci a e avançou

na

avenida
,
colidindo
com a lateral do
veículo
do Autor,
conforme

descrito
no Boletim de
Ocorrência

registrado
. (...) 6. Logo, é
fato

incontroverso
que
o

Recorrente

não

respeitou
a
sinalização
e
invadiu
a
preferencial

atingindo
o
Recorrido
,
não

havendo
que se
falar

em
culpa
concorrente
.
(...) 10.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
o
Recorrente

ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
55, da
Lei
no
9.099/95.
(N.U 1070532-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂN
SITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Contexto

probatório

trazido

aos
autos que leva à
conclusão
pela culpa
exclusiva
do
requerido
no
evento

danoso
, pois o
veículo
do
reclamante

trafegava

na
via
preferencial
,
sendo

presumida
a culpa do
reclamado
, que
dirigia

na
via
secundária
e
não

adotou
as
devidas

cautelas

ao

pretender
ingressar

na
via principal. 2. Danos
materiais

comprovados
e
devidos
. 3.
Recurso

conhecido
e
improvido
. (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
23/06/2023,
Publicado
no DJE 2
7/06/2023)

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MOTORISTA QUE ADENTRA VIA PRINCIPAL SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA. I.
Há
culpa
exclusiva
do
motorista
que,
saindo
de via marginal,
ingressa

na

pista
principal
sem
as
cau
telas

necessárias
. II. É do
motorista
que
ingressa

na

pista de rolamento a responsabilidade pela segurança da manobra
,
segundo

prescrevem

os

artigos
28, 36, 34 e 44, do Código de
Trânsito
Brasileiro. III.
Recurso
da
Autora

provido
.
Recurso
da Ré
desprovido
. (
Acórdão
1133647, 20160110727930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO
, ,
Relator
Designado:

JAMES
EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, data de
julgamento
: 12/9/2018,
publicado
no DJE: 6/11/2018.
Pág
.: 334/336)

No
caso
dos autos,
restou

devidamente

comprovado
que
o

ag
ente

público
da
parte

reclamada
,
ao

realizar

manobra
para
fazer

retorno
e
entrar

em
via
preferencial
,
não

observou

corretamente
as
sinalizações

devidas
a
fim
de
obter

passagem

corretamente

sem

ocasionar

riscos

ao

veículo
que
trafegava
e,
em

razão

disso
, fe
z com que
este

interceptasse
a
trajetória
da
viatura

policial
.

Destaco
que,
não
obstante a
parte

recorrente

alegue
a
ausência
de
provas

hábeis
a
comprovar

quem

deu
causa
ao

acidente
,
verifico
que
foi

devidamente

evidenciado
pela
parte

reclamante
que
o

caus
ador
do
acidente
, de
fato
,
foi
o
policial

militar
que
dirigia
a
viatura
,
isto

aferido
do Boletim de
Ocorrência

lavrado

pelo

próprio

agente
que a
dirigia
(ID 198734658/PJe2),
assim

como
do Boletim de
Acidente
de
Trânsito

emitido
pela PRF (ID 198734659/PJe2)
,
contendo

até

mesmo
a
realização
de
perícia
no local com o
resultado

neste

mesmo

sentido
.

Dessa forma,
fica

caracterizada
a
conduta

ilícita
da
parte

reclamada
e,
por

consequência
,
deve
ser
responsabilizad
a

pelos

danos

causados
no
acidente
.

Dano moral.

D
ano moral é
a

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
podendo

atingir
a
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
a
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

Nesse
sentido
:

(...) 5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignid
ade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
p
arte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
). 6. As
pessoas

jurídicas

merecem
, no que
couber
,
a

adequada

proteção
de
seus

direitos
da
personalidade
, tendo a
jurisprudência
dessa Corte
consolidado
,
na

Súmula
227/STJ, o
e
ntendimento
de que as
pessoas

jurídicas

podem

sofrer

dano
moral. 7. A tutela da
personalidade
da
pessoa

jurídica
, que
não

possui

honra

subjetiva
,
restringe
-se à
proteção
de
sua

honra

objetiva
, a qual é
vulnerada
sempre que
os

ilícitos

afetarem

seu

bom

nome
,
sua

fama
e
reputação
. 8. A
distinção
entre o
dano
moral da
pessoa
natural e o da
pessoa

jurídica

acarreta

uma

diferença
de
tratamento
,
revelada

na

necessidade
de
comprovação
do
efetivo

prejuízo
à
valoração
social no
meio

em
que a
pessoa

jurídica
atua (
bo
m

nome
,
credibilidade
e
reputação
). 9. É,
portanto
,
impossível

ao

julgador

avaliar

a

existência
e
a

extensão
de
danos

morais

supostamente

sofridos
pela
pessoa

jurídica

sem

qualquer

tipo
de
comprovação
,
apenas

alegando

sua

existência
a
partir
do
cometimento
do
ato

ilícito

pelo

ofensor
(in
re

ipsa
).
Precedente
.
(...) (
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Todavia
,
quando

os

fatos

apontados

como

ofensivos

ao

direito
de
pers
onalidade

equivalem
a
frustrações

corriqueiras
,
não

há

dano
moral
indenizável
.

É
sabido que

o simples
acidente
de
trânsito
,
sem

lesão

física
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
, consoante a jurisprudência dominante
.

Neste
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULOS. ACIDENTE SEM VÍTIMA. DANO MORAL IN RE IPSA.
AFASTAMENTO.
NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O ID de
despatrimonialização
do
direito
privado, que
permitiu
, antes
mesmo da existência de previsão legal, a compensação de dano moral não se compatibiliza
com a
vulgarização
dos
danos

extrapatrimoniais
. 2. O
dano
moral in
re

ipsa

reconhecido
pela
jurisprudência
do STJ é
aquele

decorrente
da
prática
de
condutas

lesivas

aos

direitos

individuais

ou

perpetradas
c
ontra bens
personalíssimos
.
Precedentes
. 3.
Não

caracteriza

dano
moral in
re

ipsa

os

danos

decorrentes
de
acidentes
de
veículos

automotores

sem

vítimas
,
os

quais

normalmente
se
resolvem

por

meio
de
reparação
de
danos

patrimoniais
. 4. A
condenação
à
compens
ação
de
danos

morais
, nesses
casos
,
depende
de
comprovação
de
circunstâncias

peculiares
que
demonstrem
o
extrapolamento
da
esfera

exclusivamente
patrimonial, o que
demanda

exame
de
fatos
e
provas
. 5.
Recurso
especial
provido
. (STJ
REsp
1653413/RJ, Rel. Min
istro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018,
DJe
08/06/2018)

No caso concreto
,
não

foi

evidenciada

qualquer

situação

excepcional

ou

constrangedora
que
pudesse

caracterizar

referido

dano
. I
nclusive,
o

reclamant
e

foi

devidamente

atendido

pelo

policial

condutor
da
viatura
,

quando
do
acidente
, evitando maiores transtornos
.

Portanto
,
não
é
devida
a
condenação

por

danos

morais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
afastar

a

indenização

por

danos

morais

fixada

na

sentença
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024